Tribunal: STF
Processo: HC 104405
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, § 3º). MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. (ECA, ART. 112, §1º, E ART. 122, I). ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, QUANTO AO REMANESCENTE, DENEGADA.



    1. A medida socioeducativa, à luz dos artigos 112, § 1º, e 122, I, da Lei 8.069/90, deve ser eleita dentre as que melhor se ajustam à conduta do adolescente infrator. A pretensão de graduar-se a medida socioeducativa, aplicando-se antes a menos severa para, ante a ineficácia desta, aplicar-se a mais gravosa, deve ser conjurada posto traduzir tratamento idêntico para situações distintas, ou seja, o jovem autor de ato infracional de nenhuma ou menor gravidade é equiparado àquele que comete ato infracional mais grave. (Precedentes: RHC 104.144/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje de 9/8/2011; HC 97.183/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/05/2009; HC 98.225/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 11/09/2009).



    2. In casu: a) a pretensão de remover o paciente da cadeia pública e transferi-lo a instituição adequada ao cumprimento de medida socioeducativa de internação prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente resta prejudicada ante a informação nos autos de que o pleito foi atendido;



    b) a medida socioeducativa de internação está devidamente fundamentada não apenas na gravidade do ato infracional equiparado ao crime de latrocínio (CP, art.157, § 3º), mas também na violência exercida contra a vítima, que integra o próprio tipo penal, e na desajustada conduta social do paciente, viciado em drogas.



    4. Ordem parcialmente prejudicada e, quanto à parte remanescente, denegada.